Tribunal: TCU
Processo: 028.116/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3275/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Selma Alves Pantoja, emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento da rubrica URP de plano econômico (Unidade de Referência de Preços - Pleno Verão - 26,05%), que deve ser absorvida na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais (ou eliminada da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso); Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes, e 12.559/2020 - 2a Câmara, de minha relatoria); Considerando que a despeito de restar configurada a eventual ilegalidade na correspondente parcela como URP, mas estando a aludida parcela sob os efeitos de decisão liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, o TCU deve deixar de determinar a imediata cessação dos correspondentes pagamentos; Considerando que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores apenas a manutenção da parcela judicial referente à URP; Considerando que a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice , visto que o pagamento da vantagem está sendo calculado sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes dos proventos de aposentadoria; Considerando que em situações dessa natureza, embora não seja possível a supressão da parcela URP/1989, o Tribunal tem determinado a imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado na data de concessão da referida medida liminar ( v.g . Acórdão 3670/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Benjamin Zymler; 4.181/2022-1a Câmara, relator Min. Vital do Rêgo; e Acórdão 1916/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria); Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Selma Alves Pantoja e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.116/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Selma Alves Pantoja (XXX.473.377-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%, paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em outubro de 2009, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.1.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança anexo aos autos, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.